Tribunal: TJSP
Processo: 2120768-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2021 a 2024. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que a efetiva venda do imóvel sobre o qual incidem as exações em tela, mediante escritura pública, não foi levada a registro, razão pela qual a promitente vendedora continua figurando como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2021 a 2024. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que a efetiva venda do imóvel sobre o qual incidem as exações em tela, mediante escritura pública, não foi levada a registro, razão pela qual a promitente vendedora continua figurando como proprietária. Mera averbação do compromisso de compra e venda na matrícula, sem o registro da efetiva transferência da propriedade, que não tem o condão de afastar a sujeição da parte ao recolhimento do IPTU. Incidência do art.1.245, §1o, do CC. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador. Tema no122 do C.STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Arguição de ilegitimidade passiva, bem por isso, corretamente rejeitada. Precedentes. Certidões de Dívida Ativa exequendas, por sua vez, que preencheram os requisitos do art.202 do CTN. Decisão mantida. Recurso não provido.